Tribunal: TJPA
Processo: 0811528-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811528-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO EMILIO NOBRE DE MACEDO

AGRAVADO: LISSANDRA ALVARENGA OLAIO, LETICIA OLAIO COELHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0811528-94.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOÃO EMÍLIO NOBRE DE MACEDO

ADVOGADO: JOEL DA COSTA EVANGELISTA – OAB/PA 22.824

AGRAVADOS: LISSANDRA ALVARENGA OLAIO E LETÍCIA OLAIO COELHO DA SILVA ADVOGADOS: RENATA MENDONÇA DE MORAES – OAB/PA 24.943-A, ANTÔNIO LOBATO PAES NETO – OAB/PA 17.277-A, ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515-A E GIOVANNA MATOS DA COSTA – OAB/PA 30.712

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por João Emílio Nobre de Macedo contra decisão interlocutória da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que declarou válida a penhora on-line do valor de R$ 10.194,35, determinando sua liberação via alvará judicial. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia por se tratar de verba honorária essencial ao seu sustento, requerendo efeito suspensivo e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a quantia bloqueada em conta bancária do agravante é impenhorável, por se tratar de verba honorária de natureza alimentar destinada ao seu sustento e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores provenientes de vencimentos, salários e honorários de profissionais liberais quando destinados ao sustento do devedor e de sua família.

4.

Para a caracterização da impenhorabilidade, exige-se prova inequívoca da origem dos valores penhorados e de sua natureza alimentar exclusiva, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

5.

A ausência de comprovação de que o valor penhorado constitui a única fonte de renda do agravante inviabiliza a aplicação da regra de impenhorabilidade.

6.

O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela executiva, não se admitindo a presunção automática de impenhorabilidade sem a devida comprovação dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de honorários advocatícios exige prova inequívoca de que o valor bloqueado constitui a única fonte de sustento do devedor e de sua família.

2.

A mera alegação de que a verba penhorada é de origem alimentar não basta para afastar a constrição judicial, sendo necessário demonstrar que não há outros valores na conta bancária que descaracterizem sua natureza alimentar exclusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ); STJ, REsp 1.660.671/RS; STJ, REsp 1.837.702/DF; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.052477-1/003; TJDFT, Acórdão 1950600, 0706875-41.2021.8.07.0000.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811528-94.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOÃO EMÍLIO NOBRE DE MACEDO

ADVOGADO: JOEL DA COSTA EVANGELISTA – OAB/PA 22.824

AGRAVADOS: LISSANDRA ALVARENGA OLAIO E LETÍCIA OLAIO COELHO DA SILVA ADVOGADOS: RENATA MENDONÇA DE MORAES – OAB/PA 24.943-A, ANTÔNIO LOBATO PAES NETO – OAB/PA 17.277-A, ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515-A E GIOVANNA MATOS DA COSTA – OAB/PA 30.712

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOÃO EMÍLIO NOBRE DE MACEDO
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara

Cível e Empresarial da

Comarca de

Belém-Pará, que declarou válida a penhora on-line do valor de R$ 10.194,35(dez mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), seguindo-se a liberação via alvará judicial.( PJe ID 20695410,páginas 2-3).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- impenhorabilidade da verba honorária que comprovada pelo pagamento do imposto e nota fiscal;

-adimplemento do imposto a destempo não retira a impenhorabilidade da verba honorária;

- importância que representa o sustento do Agravante e de sua família e

- aplicação do princípio da menor onerosidade.

Ao final, requer:

- a concessão do efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e

-o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

20695407, páginas 1-15).

À minha relatoria em 23.07.2024, por redistribuição.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido.( PJe ID

22213440 páginas 1-2).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

22702960,páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0811528-94.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOÃO EMÍLIO NOBRE DE MACEDO

ADVOGADO: JOEL DA COSTA EVANGELISTA – OAB/PA 22.824

AGRAVADOS: LISSANDRA ALVARENGA OLAIO E LETÍCIA OLAIO COELHO DA SILVA

ADVOGADOS: RENATA MENDONÇA DE MORAES – OAB/PA 24.943-A, ANTÔNIO LOBATO PAES NETO – OAB/PA 17.277-A, ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515-A E GIOVANNA MATOS DA COSTA – OAB/PA 30.712

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido dada a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade.

Cinge o propósito recursal em declarar impenhorável o valor bloqueado( R$ 10.194,35) eis qualificá-lo como verba honorária que promove o sustento familiar.

Inicio destacando os termos do artigo 833, IV e X do CPC,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Perceba que os ganhos profissionais são

impenhoráveis por força legal. Todavia, para que a adjetivação seja aplicável é necessário que
JOÃO EMÍLIO NOBRE DE MACEDO
prove essa qualidade mediante exposição da origem da quantia bloqueada

em conta e se esse numerário se comporta como único ou o importe destaco ao sustento familiar .

Logo, insuficiente a alegação de que a importância penhorada na conta bancária seja salário ou ganhos únicos de natureza alimentar dado que outros valores podem nela ser depositados, infirmando a impenhorabilidade.

Nessa perspectiva.

DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA RELATIVA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
BLOQUEIOS PELO SISTEMA SISBAJUD - ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE QUANTIA REFERENTE A SALÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA VERBA ATINGIDA - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE - APLICAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DAS QUANTIAS DEPOSITADAS EM POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - PROVA DE QUE O VALOR CONSTITUI RESERVA DE PATRIMÔNIO DESTINADA A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO
.

- O Superior Tribunal de Justiça, em 05/06/2024, ao decidir os Recursos Especiais 1954380/SP e 1954382/SP, submetidos ao rito do julgamento de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1153), fixou a tese de que "a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)".
-
A impenhorabilidade dos salários prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, exige prova, por parte de quem foi atingido pela medida de bloqueio de valor, da origem da quantia bloqueada em conta. Assim, não basta ao executado alegar que recebe seu salário na conta atingida pelo bloqueio, pois outros valores podem ser nela depositados.
- A regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil aplica-se, automaticamente, apenas ao valor de até 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança, pois esta é a previsão específica contida no referido dispositivo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.660.671/RS, julgado recentemente, decidiu que, se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta corrente ou em quaisquer outras aplicações financeiras, a referida regra de impenhorabilidade po derá ser estendida a tal investimento, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, o que não ocorreu no presente caso.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.052477-1/003,
Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz
, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/02/2025, publicação da súmula em 12/02/2025). Destaquei.

A decisão objurgada restou clara que
JOÃO EMÍLIO NOBRE DE MACEDO
não provou a impenhorabilidade do importe bloqueado, não demonstrou que o valor bloqueado( R$ 10.194,35) assenta como único canal de sustento familiar cujo
ônus probandi
não conseguiu desempenhar.

E, mesmo que tenha pago o imposto sobre o serviço prestado e emitido nota fiscal correspondente, ainda não prova que a importância seja a única ou a destacada ao sustento familiar e que não haja demais importâncias na conta depositada.

Nessa toada.

PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. TEMA 1.153, STJ. PENHORA. VERBA.
ORIGEM SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO EXECUTADO. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Rejulgamento de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação à penhora.

1.1. O agravante defende advir de verba alimentar o valor bloqueado e não ter qualquer depósito ou transferência de valores à sua conta além da transferência do seu salário. Alega afetar a sua subsistência a manutenção do bloqueio.

2. Na origem cuida-se de cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência nos autos da ação de obrigação de fazer/não fazer.

2.1. Deferido o pedido de penhora de valores via SISBAJUD, a medida restou frutífera, restando bloqueada a quantia de R$ 2.039,71 na conta corrente do agravante.

2.2. Apresentada impugnação à penhora, sobreveio a decisão agravada a qual determinou a imediata transferência dos valores constritos por meio do sistema SISBAJUD para uma conta judicial.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.

3.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp nº 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.

4. O caso dos autos trata de cumprimento de sentença oriundo de honorários de sucumbência. Em que pese o julgamento do Tema 1.153 pelo STJ ter decidido que “a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”, o voto condutor do paradigma ressaltou a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias do devedor, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência dele e de sua família.

5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar não sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva, pois o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 5.2. Esse é o entendimento deste TJDFT: “(...) 1. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de aluguel proposta suspensa em 9/11/2017, que encontrou bens penhoráveis após requerimento de 7/3/2022. 2. Nos termos do art. 921 do CPC, suspende-se a execução a partir da ciência da primeira diligência infrutífera, voltando a correr o lapso prescricional após um ano. 3. As dívidas constantes de contrato de aluguel prescrevem em três anos, nos termos do inc. I do § 3º do art. 206 do CC. 4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, os suspendeu os prazos prescricionais até o dia 30/10/2020. 5. Desse modo, o requerimento apresentado antes de consumado o prazo prescricional que logra êxito em encontrar bens penhoráveis, é idôneo a interromper esse prazo, nos termos do § 4º-A do art. 921 do CPC. 6. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).".7. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 8. Apelo provido.” (00278802820108070007, Relator(a): Leila Arlanch, 7ª Turma Cível, DJE: 23/1/2023).

6. Na hipótese, de acordo com as informações obtidas, a constrição da verba não ocorreu na conta indicada para recebimento de salário, de acordo com o contracheque do agravante, mas sim da conta corrente mantida junto ao Banco Itaú. 6.1. No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias do agravante, consistindo, em tese, em verbas penhoráveis. 6.2. Como relatado, o agravante defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba de natureza alimentar. No entanto, dos extratos bancários juntados aos autos, colhe-se uma movimentação financeira similar à esperada em conta corrente, com transferências, pagamentos de boletos e recebimento de valores, descaracterizando, a princípio, a finalidade de reserva de valores ou investimentos. 6.3. Destarte, o agravante não se desincumbiu do seu ônus, estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados, ou que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

7. Agravo de instrumento improvido
.

(Acórdão 1950600, 0706875-41.2021.8.07.0000,
Relator(a): JOÃO EGMONT,
2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Negrtitado

Dessarte, a Interlocutória combatida permanecerá irretocável ante a certeza do raciocínio jurídico esposado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao

Recurso de Agravo de Instrumento para manter a objurgada irretocável,

conforme termos da fundamentação ao norte lançada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo
a quo
com as cautelas legais para os ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025